Tribunal: TJMT
Processo: 0000239-02.2020.8.11.0008
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000239-02.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALLAN BOLANDIN PEREIRA - CPF: 062.528.201-99 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKOM ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKOM ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.952.631-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 28,
CAPUT
, DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA A SUPOSTA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE OS AGENTES – MERO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS ADEQUADAMENTE SOPESADAS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA REALIZADA DA PRÓPRIA SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição em relação ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tampouco em desclassificação para a conduta tipificada no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, quando o acervo probatório não deixa a menor dúvida de que as substâncias entorpecentes encontradas pelos policiais com os réus eram destinadas à comercialização.

Impõe-se a absolvição dos agentes em relação ao crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando não há nos autos elementos probatórios que atestem a estabilidade do vínculo entre eles, tampouco a divisão de tarefas para a prática do tráfico de drogas, tratando-se, em situações dessa natureza, de mero concurso eventual de pessoas.

Constatando-se que a dosimetria da pena atendeu aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive no tocante à reprimenda pecuniária, não há falar em retificação da sanção imposta pelo juízo de primeiro grau, sobretudo quando o pedido defensivo em tal sentido se mostra genérico, despido de argumentação pertinente.

Inexiste interesse recursal no tocante ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se a própria sentença impugnada reconheceu a incidência da referida minorante.

Comprovado o envolvimento de adolescente na prática criminosa, impõe-se a manutenção do reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de apelações interpostas por
Allan Bolandin Pereira
e
Maikom Alves dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000239-02.2020.8.11.0008 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os condenou às penas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.010 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas minorado majorado e associação para o tráfico majorada, capitulados nos artigos 33,
caput
e § 4º, e 35,
caput
, ambos combinados com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
Allan
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, “
a revisão da pena, notadamente da multa aplicada
” (Id. n. 96131501, pp. 391-397).

Maikom
também requer a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, ou ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o afastamento da majorante prevista no inciso VI do art. 40 do mesmo diploma normativo (Id. n. 140369790).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 96131506 e 140369793).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos, tão somente para que os apelantes sejam absolvidos em relação ao delito de associação para o tráfico (Ids. n. 100176990 e 144037656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, exceto no que diz respeito ao pedido formulado por
Maikom Alves dos Santos
no sentido de ver reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que tal providência foi adotada na própria sentença, que aplicou a redutora em seu grau máximo (2/3), daí por que inexiste interesse recursal nesse ponto.

Como relatado,
Allan Bolandin Pereira
e
Maikom
foram condenados às reprimendas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.010 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas minorado majorado e associação para o tráfico majorada, tipificados nos artigos 33,
caput
e § 4º, e 35,
caput
, ambos combinados com o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória. Em caráter subsidiário,
Maikom
requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal.

O inconformismo defensivo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 19/12/2019, por volta das 10h30min, na residência na cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, guardaram, substância entorpecente consistente em 02 (duas) porções de maconha, apresentando massa bruta de 79,290g, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II – Consta ainda, que nas mesmas circunstancias do fato I, os denunciados,
ALLAN BOLADIN PEREIRA
e
MAIKOM ALVES DOS SANTOS
associou-se ao adolescente, DANIEL DO NASCIMENTO BATISTA, para o fim de praticarem, reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Segundo apurado, uma guarnição da policia militar de Nova Olímpia/MT, estava realizando rondas próxima a prefeitura municipal, quando visualizaram os acusados indo em direção ao bairro Rino, momento em que eles viram a viatura desfizeram de uma balança de precisão, uma porção grande de maconha e um cigarro de maconha.

Os acusados confirmaram que os objetos desfeito eram deles, os policiais relatam que juntamente com os acusados estaria o menor Daniel do Nascimento Batista, e que eles estariam realizando a venda de entorpecente no bairro onde ocorreu a sua apreensão.

A droga, portanto, apresentou resultado positivo para MACONHA (Laudo de Constatação – fls. 78/80)
” (Id. n. 96131501, p. 8;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade do delito de tráfico de drogas advém do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 96131501, pp. 50-53), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 96131501, pp. 54-55), o laudo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 96131501, pp. 91-93) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ademais, observo que a comprovação da autoria do referido crime é incontestável, sobretudo porque os policiais militares Andriel do Nascimento Silva e Everli Renato Oliveira Martins, quando inquiridos em delegacia e em juízo, afiançaram que, na data do fato, realizavam rondas quando, ao se aproximarem dos acusados e de um adolescente que os acompanhava, estes tentaram fugir e se desfazer de algo. Asseveraram ainda que, em razão dessa atitude suspeita, abordaram os réus e o menor de idade e arrecadaram os itens dispensados por eles, ocasião em que constataram ser duas porções de maconha e uma balança de precisão, daí por que prenderam os apelantes em flagrante (Id. n. 96131501, pp. 15-16 e 19-20, e Id. n. 149087155).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, os recorrentes, quando interrogados durante as investigações e sob o crivo do contraditório, limitaram-se a negar qualquer envolvimento com o comércio espúrio de drogas.
Maikom
alegou apenas que era usuário de substâncias entorpecentes e que utilizaria a balança de precisão apreendida pelos policiais para “
não ser passado para trás
” quando adquirisse maconha para consumo pessoal (Id. n. 96131501, pp. 30-32 e 37-39, e Id. n. 149087155).

Ocorre que as versões dos apelantes, além de inverossímeis, encontram-se isoladas nos autos, daí por que não se prestam a infirmar a conclusão de que as porções de maconha das quais tentaram se desvencilhar ao perceberem a aproximação da viatura policial eram destinadas à comercialização, mormente em virtude da apreensão de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado por traficantes, e não meros usuários de substâncias entorpecentes.

Outrossim, a quantidade de maconha encontrada na ocasião – aproximadamente 80g (oitenta gramas) – é considerável – suficiente, segundo o próprio
Maikom
, para mais de um mês de consumo –, o que indica que seria apta a atender um número significativo de “consumidores finais”, daí por que entendo que o acolhimento da pretensão desclassificatória se mostra inviável.

Por outro lado, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a absolvição dos recorrentes no tocante ao delito de associação para o tráfico, na medida em que nenhum elemento de prova foi produzido no sentido de que os acusados possuíam um vínculo estável e/ou com divisão de tarefas, cuidando-se, na realidade, de mero concurso eventual de pessoas.

A propósito, o simples fato de o próprio magistrado sentenciante ter reconhecido, em benefício dos acusados, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, revela a inviabilidade da manutenção da condenação dos réus pelo crime tipificado no art. 35,
caput
, do mesmo diploma normativo, porquanto é firme na jurisprudência pátria a orientação de que a referida minorante, por ser voltada a indivíduos que não se dedicam às atividades ilícitas, é incompatível com a condenação concomitante pelo delito de associação para o tráfico.

Assim,
mantenho
as condenações de
Allan
e
Maikom
pelo crime de tráfico de drogas, mas
os absolvo
em relação ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido genérico subsidiário de “
revisão da pena, notadamente da multa aplicada
”, formulado por
Allan
, observo que a sanção basilar do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas não merece nenhum reparo, porquanto estabelecida em patamar condizente com a valoração desfavorável da quantidade de maconha apreendida, a saber, 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, e, na segunda fase da dosimetria, tal reprimenda foi abrandada ao mínimo legal, qual seja, 5 anos e 500 dias-multa, em virtude do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; finalmente, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e da majorante prevista no art. 40, VI, do referido diploma normativo implicou a fixação da pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Nota-se, portanto, que a pena pecuniária guardou perfeita sintonia com a reprimenda privativa de liberdade. Não fosse o bastante, o valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, por força da precariedade das condições financeiras do réu.

Finalmente, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, formulado por
Maikom
, observo que tal pretensão não prospera, uma vez que os policiais inquiridos em delegacia e em juízo confirmaram que os apelantes estavam acompanhados de um menor – especificamente, Daniel do Nascimento Batista, à época com apenas 15 anos de idade.

Além disso, conquanto o referido adolescente tenha alegado, na unidade policial, que não sabia se os réus comercializavam drogas, asseverou que sabia que ambos faziam uso de substâncias entorpecentes, e que ele mesmo já foi usuário de maconha, o que denota a sua inserção prematura nesse contexto ilícito, de modo a atrair a incidência da majorante em questão.

Nesse contexto, à luz da absolvição dos recorrentes no tocante ao delito tipificado no art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, restam, tão somente, suas reprimendas correspondentes ao crime capitulado no art. 33,
caput
e § 4º, c/c o art. 40, VI, do mesmo diploma normativo, sanções estas isoladamente estabelecidas pelo juízo
a quo
em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Mantenho, contudo, o regime inicial semiaberto, bem como deixo de substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável.

Diante do exposto,
conheço
do apelo de
Allan Bolandin Pereira
e
conheço em parte
do recurso de
Maikom Alves dos Santos
, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
a ambos, tão somente a fim de absolver os acusados em relação ao crime de associação para o tráfico majorada, tipificado no art. 35,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, reduzindo, por consequência, as penas totais dos réus a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa, no valor mínimo unitário, ante a subsistência de suas condenações apenas pelo delito de tráfico de drogas minorado majorado, capitulado no art. 33,
caput
e § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023